Tribunal: TJES
Processo: 0000371-05.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000371-05.2020.8.08.0053

APELANTE: FABRICIO DIAS CAPELETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
VALOR DA
RES FURTIVA
.
. DECOTE DA QUALIFICADORA DO
§ 4º, INCISO I,
A
RT. 155, DO CP.

NEGADO.
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
C
onforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2.

N
o caso em análise, tem-se que os
dois
acusados, com união de desígnios, adentraram na residência da vítima e subtraíram 01 (uma) televisão de 32 (trinta e duas) polegadas avaliada pela importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e 01 (um) botijão de gás estimado no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), quantia esta que ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente no mês de fevereiro do ano de 2020 (data dos fatos), que era de R$ 1.045 (mil e quarenta e cinco reais).

3.

In casu,

também
não há o que se falar em afastamento da qualificadora prevista no § 4.º do inciso IV do artigo 155 do Código Penal, referente ao concurso de pessoas, vez que restou comprovado que o delito de furto foi praticado pelos
dois
acusados, em coautoria.

5.
R
ecurso conhecido e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-05.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DIAS CAPELETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000371-05.2020.8.08.0053

APELANTE: FABRICIO DIAS CAPELETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
VALOR DA
RES FURTIVA
.
. DECOTE DA QUALIFICADORA DO
§ 4º, INCISO I,
A
RT. 155, DO CP.

NEGADO.
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
C
onforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2.

N
o caso em análise, tem-se que os
dois
acusados, com união de desígnios, adentraram na residência da vítima e subtraíram 01 (uma) televisão de 32 (trinta e duas) polegadas avaliada pela importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e 01 (um) botijão de gás estimado no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), quantia esta que ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente no mês de fevereiro do ano de 2020 (data dos fatos), que era de R$ 1.045 (mil e quarenta e cinco reais).

3.

In casu,

também
não há o que se falar em afastamento da qualificadora prevista no § 4.º do inciso IV do artigo 155 do Código Penal, referente ao concurso de pessoas, vez que restou comprovado que o delito de furto foi praticado pelos
dois
acusados, em coautoria.

5.
R
ecurso conhecido e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 09 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000371-05.2020.8.08.0053

APELANTE: FABRICIO DIAS CAPELETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
FABRICIO DIAS CAPELETO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
Ú
NICA DE
ALTO RIO NOVO
, que
julgou parcialmente procedente a ação penal, para
conden
ar

o
s réus

pela prática do delito previsto no art. 155,
§ 4º, I
V

do Código Penal,
impondo ao primeiro acusado a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção (embora o tipo penal do artigo 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal estipule a pena de “reclusão”), para cumprimento em regime aberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e, ao segundo acusado, a sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime aberto, bem como ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa, também fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fato
s. Ato contínuo, o magistrado
a quo
substituiu as penas privativas de liberdade dos acusados Antonio Marcos Xavier e Fabrício Dias Capeleto por 02 (duas) medidas restritivas de direitos a cada réu, a saber: 1) Prestação de Serviços à Comunidade perante a Secretaria de Obras do Município de Alto Rio Novo, neste Estado; e 2) Prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a ser recolhida na conta corrente vinculada à Comarca.

Em suas razões
de apelação
,
FABRICIO DIAS CAPELETO
requer:
(i)
a sua absolvição do crime de furto em decorrência da aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente
(ii)
afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4.º, inciso IV, d
o Código Penal; e a três, o arbitramento de honorários dativos no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que: na noite dia 13/02/2020, entre às 22h00min e às 00h15 min do dia 14/02/2020, na Rua Olivia A. D. Souza, casas populares, no Distrito de Monte Carmelo, os acusados ANTONIO MARCOS XAVIER e FABRÍCIO DIAS CAPELETO, em união de desígnios, conscientes e voluntariamente, adentraram à casa da vítima Efigênia Dionizio de Jesus da Silva e furtaram 1 (uma) TV de 32 Polegadas e 1 (uma) botija de gás, praticando dessa forma o crime tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV do Código Pena
l.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada via COPOM pois segundo denúncia recebida, dois indivíduos haviam invadido a casa de Efigênia Dionizio de Jesus da Silva e subtraído do local bens de sua propriedade. A vítima não se encontrava na casa no momento do ocorrido.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos,
pelas
declarações prestadas tanto pela vítima, quanto por seu irmão, BU nº 41653228 e relatório conclusivo onde informa inclusive que os pertences foram devolvidos à vítima.

No que se refere a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância,
entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Ocorre que
no caso em análise, tem-se que os acusados Antonio Marcos Xavier e
Fabrício Dias Capeleto
, com união de desígnios, adentraram na residência da vítima Efigênia Dionizio de Jesus da Silva e subtraíram 01 (uma) televisão de 32 (trinta e duas) polegadas avaliada pela importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e 01 (um) botijão de gás estimado no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), quantia esta que ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente no mês de fevereiro do ano de 2.020 (data dos fatos), que era de R$ 1.045 (mil e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da Res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico e possui outros 3 processos e 1 inquérito em andamento por crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 739.689; Proc. 2022/0129611-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

E, deste E. Tribunal, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
Na hipótese, trata-se de réu reincidente e o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados ínfimos, por superar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Precedentes. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0027348-25.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio e a consequente absolvição do apelante.

Do mesmo modo, não há o que se falar em afastamento da qualificadora prevista no § 4.º do inciso IV do artigo 155 do Código Penal, referente ao concurso de pessoas, vez que restou comprovado que o delito de furto foi praticado pelos acusados Antonio Marcos Xavier e Fabrício Dias Capeleto, em coautoria.

Por fim,
n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Sem maiores delongas, d
iante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)